Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-41.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013597-41.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E ATOS SUBSEQUENTES NO PROCESSO –
ACOLHIMENTO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E DAS DECORRENTES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTES STJ – MÉRITO PREJUDICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A entrada forçada em
domicílio
só é lícita quando amparada previamente em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulificação das provas obtidas ilicitamente e das decorrentes.

Observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, eis que adentraram o imóvel desmunidos de mandado judicial de busca e apreensão, sem qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, sendo demasiadamente frágil a versão dada pelos policiais de que o acusado fora abordado em via pública, o que vai de encontro à versão dada pelo recorrente, bem como por testemunha ocular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013597-41.2022.8.11.0042

APELANTE: WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº
1013597-41.2022.8.11.0042,
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 752g – setecentos e cinquenta e dois gramas de
maconha
) (Sentença – id. 166502717).

A defesa suscitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e consequente contaminação das provas derivadas, ao argumento de que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante adentraram o imóvel desprovidos de fundadas razões para justificar as buscas.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, em pleito subsidiário, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (id. 166502731).

Apelo contrariado, o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 166502733 e 169678692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

1. Da preliminar de nulidade por violação de domicílio.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº
1013597-41.2022.8.11.0042,
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de aproximadamente 752g – setecentos e cinquenta e dois gramas de
maconha
.

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e consequente contaminação das provas derivadas, ao argumento de que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante adentraram o imóvel desprovidos de fundadas razões para justificar as buscas.

Para tanto, sustentou que
“nenhum dos policiais efetuou a abordagem do senhor Wantiley, ou seja, não há provas nos autos que o réu foi abordado na rua”
e que
“a defesa traz uma testemunha ocular, que viu que o senhor Wantiley estava em sua residência quando a polícia invadiu a residência e o agrediu”
.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, extrai-se da inicial acusatória que Policiais Militares em rondas teriam avistado o apelante em via pública conduzindo uma bicicleta, momento em que, ao visualizar a aproximação da Polícia, o mesmo acabou por dispensar uma sacola que continha entorpecente do tipo
maconha
.

Ato contínuo, o recorrente teria indicado dois imóveis onde teria mais droga escondida e levado os policiais até o local.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...)
No dia 17 de agosto de 2022, por volta das 19h40min, na rua São Pedro, nº 274, bairro Grande Terceiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, uma equipe GAP Motorizada, em rondas pelo endereço supracitado, avistou o denunciado em uma bicicleta, o qual ao avistar a guarnição dispensou algo no solo, sendo assim realizada a abordagem do mesmo.

Ao proceder a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas ao verificar o que o denunciado havia dispensado, constatou-se que se tratava de 05 (cinco) porções médias de substância análoga a maconha.

Em entrevista com os policiais militares o denunciado confessou que em sua quitinete havia mais porções, onde ao proceder a busca domiciliar foram localizadas 15 (quinze) porções médias de substância análoga a maconha, embaladas da mesma forma que as apreendidas anteriormente, tendo o denunciado revelado que estava aguardando um comprador.

Questionado se havia mais porções, o denunciado informou que tinha mais entorpecente na rua São Pedro, em um outro imóvel; sendo assim, foi solicitado o apoio do GAP 01, que se diligenciou ao local indicado pelo denunciado, e ao proceder a busca domiciliar, os policiais militares encontraram, dentro de um guarda roupas, 29 (vinte e nove) porções de substância análoga a maconha; em uma caixa de sapatos foram apreendidos 03 (três) rolos de papel filme, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais); já na parte de cima do guarda-roupas foi encontrada, enrolada em uma toalha, 01 (uma) barra de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.87863-01, acostado no ID 95233315, concluiu que as porções apreendidas, sendo 50 (cinquenta) porções de material vegetal, pesando 752,12 g (setecentos e cinquenta e dois gramas e doze centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogado em sede policial, no ID 95233312, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a traficância, admitindo que apenas uma pequena parte da droga aprendida lhe pertencia e se destinava ao seu consumo pessoal.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que o mesmo responde a outras duas ações penais, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de nº 1002072-33.2020.8.11.0042, perante o juízo da 13ª Vara criminal desta Comarca, e autos de n.° 1009740- 21.2021.8.11.0042, perante o juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, o que evidencia que o denunciado faz do tráfico de drogas o seu meio de vida (...)”
(id. 166502666).

Destaco o teor do Boletim de Ocorrência de nº 2022.225012:

“A GAP MOTORIZADO EM RONDAS PELO ENDEREÇO SUPRACITADO AVISTOU O INDIVÍDUO EM UMA BICICLETA. QUE AO VISUALIZAR A GU PM SOLTOU ALGO AO SOLO, ONDE FOI FEITO SUA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL E NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO E AO SER VERIFICADO O QUE O SUSPEITO HAVIA DISPENSADO, CONSTATOU QUE SE TRATAVAM DE 5 PORÇÕES ANÁLOGAS MACONHA. QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO ESTE NOS NARROU QUE HAVERIA MAIS ALGUMAS PORÇÕES DENTRO DA KIT NET QUE ESTAVA EM FRENTE. QUE AO ADENTRAR NA REFERIDA KITNET FOI LOCALIZADO MAIS 15 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA. QUE INDAGADO AO SUSPEITO SE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES ESTE RELATOU QUE NA RUA SÃO PEDRO EM UMA RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS ENTORPECENTE. QUE FOI SOLICITADO APOIO DO GAP 01 QUE AO DESLOCAR NO REFERIDA RESIDÊNCIA FOI VERIFICADO QUE A MESMA SE ENCONTRAVA-SE ABERTA. AO REALIZAR O ADENTRAMENTO EM UMA ESPÉCIE DE SALA , HAVIA UM GUARDA ROUPA QUE AO VERIFICAR DENTRO DO MESMO FOI LOCALIZADO UM POTE DE VIDRO CONTENDO 29 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MAOCNHA E EM UMA CAIXA DE SAPATO FOI LOCALIZADO UMA CERTA QUANTIA EM DINHEIRO, ROLOS DE PAPEL FILME E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. E NA PARTE DE CIMA DO GUARDA ROUPA FOI LOCALIZADO ENROLADO EM UMA TOALHA UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.”
(id. 166500745).

Consta dos autos, o d
epoimento prestado pelo Policial Militar
Anderson Rodrigo Silva de Andrade
perante a autoridade policial, vejamos:

“A GAP MOTORIZADO EM RONDAS PELA RUA SÃO PEDRO, BAIRRO GRANDE TERCEIRO,
POR VOLTA DAS 19:40 HS AVISTOU O INDIVÍDUO WANTILEY GABRIEL EM UMA BICICLETA. QUE AO VISUALIZAR A GU PM SOLTOU ALGO AO SOLO, ONDE FOI FEITO SUA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL E NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, AO SER VERIFICADO O QUE O SUSPEITO HAVIA DISPENSADO, CONSTATOU QUE SE TRATAVAM DE 5 PORÇÕES (MÉDIAS) ANÁLOGAS MACONHA.
QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO ESTE NOS NARROU QUE HAVERIA MAIS ALGUMAS PORÇÕES DENTRO DA KIT NET QUE ESTAVA EM FRENTE, A QUAL NÃO HAVIA MAIS NENHUM MORADOR E LÁ ESTAVAM ROUPAS E OUTROS PERTENCES DO SUSPEITO. QUE AO ADENTRAR NA REFERIDA KITNET FOI LOCALIZADO MAIS 15 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA, TODAS EMBALADAS DE FORMA SEMELHANTES ÀS APREENDIDAS NA VIA PÚBLICA (PEDAÇOS MÉDIOS) O QUAL ELE ASSUMIU QUE ESTARIA ESPERANDO UM COMPRADOR . QUE INDAGADO AO SUSPEITO SE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES ESTE RELATOU QUE NA RUA SÃO PEDRO EM UMA OUTRA RESIDÊNCIA, HAVIA MAIS ENTORPECENTE. QUE FOI SOLICITADO APOIO DO GAP 01 QUE AO DESLOCAR NA REFERIDA RESIDÊNCIA,ONDE NÃO HAVIA MAIS NENHUM MORADOR FOI VERIFICADO QUE A MESMA SE ENCONTRAVA ABERTA. AO REALIZAR O ADENTRAMENTO EM UMA ESPÉCIE DE SALA , HAVIA UM GUARDA ROUPA E AO VERIFICAR DENTRO DO MESMO FOI LOCALIZADO UM POTE DE VIDRO CONTENDO 29 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MAOCONHA E EM UMA CAIXA DE SAPATO FOI LOCALIZADO UMA CERTA QUANTIA EM DINHEIRO, ROLOS DE PAPEL FILME E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. E NA PARTE DE CIMA DO GUARDA ROUPA FOI LOCALIZADO ENROLADO EM UMA TOALHA UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA.”
(id. 166500749 – grifei).

Contudo, perante a autoridade judicial, o policial ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE
alegou não se recordar se o apelante estava em uma bicicleta e o qual o motivo pelo mesmo ter agido de forma suspeita
, vejamos:

“(...) Que foi feita a abordagem, foi encontrado entorpecente com ele, o restante do entorpecente encontrado na residência dele, em outro local;
Que ele foi abordado em frente da residência dele;
Que foi encontrado com ele (...); Que eu nunca vi o acusado;
Que a viatura passa na rua, ‘suspeitou’, aí fazemos a abordagem; Que a viatura passa, se a pessoa esboça nervosismo, alguma reação, ‘aí’ é feita a abordagem; Que não recordo o que levantou a suspeita;
Que não recordo se ele estava em uma bicicleta;
Que não recordo riqueza de detalhes (se ele teria se desfeito de uma sacolas); Que recordo que fizemos a abordagem, mas não recordo detalhes;
Que recordo que encontramos entorpecente com ele (...); Que ele estava em frente de uma quitinete (...); Que posteriormente ele levou a guarnição em outro imóvel, onde estava o restante do entorpecente (...); Que não recordo se a droga era maconha, nem a quantidade; Que foi encontrada droga com ele em três locais (...); Que não recordo se eu era do motorizado; Que não lembro cor da quitinete; Que entramos apenas na casa dele, salvo engano; Que ele que conduziu a guarnição; Que não recordo qual quantidade nem qual entorpecente (...); Que teve um segundo local que ele indicou (...).”
(grifei – Trecho extraído da sentença condenatória).

Há outros depoimentos nos autos de Policiais Militares que participaram das diligências, porém, que não presenciaram a abordagem do acusado, sendo que somente participaram como apoio.

Vejamos o depoimento prestado pelo Policial Militar
Danilo Aparecido de Oliveira
perante o Juízo:

“(...) Que minha guarnição foi em apoio à outra guarnição que fez a detenção dele (...);
Que fomos dar apoio e dar a varredura para localizar entorpecentes dentro da quitinete; Que não falaram o motivo porque abordaram, só pediram apoio porque tinham encontrado entorpecente com ele e ele tinha falado onde estaria o restante;
Que pelo que vi no BO
abordaram na rua com uma bicicleta
; Que foi maconha que encontraram; Que passaram em dois endereços; Que participei só no último, onde foi encontrada uma barra de maconha (...); Que era uma casa tipo abandonada, usada só para guardar (...); Que foram encontradas porções também; Que tinha petrechos que fazem as porções, dinheiro em espécie não recordo o valor (...); Que passaram para gente que ele falou onde estava o restante da droga;
Que eu era do grupo de apoio; Que não participei da abordagem na rua;
Que na quitinete dei apoio lá fora, na segunda residência adentramos (...).”
(grifei – Trecho extraído da sentença condenatória).

Da mesma forma narrou o Policial Militar
Luciano Karim Jabra Ramos
quando inquirido em juiz, vejamos:

“(...) Que essa ocorrência começou com o grupo motorizado;
Que eu fui chamado como apoio para fazer o adentramento em outra residência;
Que a primeira equipe que fez a primeira abordagem, logo que encontraram os primeiros indícios de droga ele chamou apoio para que pudéssemos auxiliar nas buscas em outra rua (...); Que deslocamos na outra residência, onde encontramos no guarda roupa algumas porções análogas à maconha e mais um tablete escondido em cima do guarda roupas (...); Que tinha balança de precisão; Que lá tinha apenas um colchão no chão e esse guarda roupas (...); Que o próprio suspeito levou até a residência (...); Que não entrei na anterior; Que lá seria a moradia dele (...); Que ele que levou a equipe lá; Que segundo informações foram encontradas porções análoga à maconha (...);
Que não recordo o que levou a equipe à primeira abordagem; Que minha função foi apenas dar apoio; Que quando aconteceu isso minha equipe ainda não se fazia presente (...);
Que quando foi achado entorpecente com ele e na residência, ‘aí’ que chamaram minha equipe (...); Que não encontramos objeto pessoal nessa residência (...).”
(grifei – Trecho extraído da sentença condenatória).

Importante destacar o teor do depoimento prestado pela testemunha
Jeferson Duarte dos Santos
, que residia em uma kitnet no mesmo conjunto habitacional em que o apelante morava, relatando que os policiais prenderam o recorrente no interior de sua residência e que também chegaram arrombando a porta de sua casa, vejamos:

“(...)
Que eu morava nessa quitinete; Que eu tinha acabado de chegar do serviço; Que entrei para dentro de casa;
Que demorou algum instante eles entraram quebrando tudo, invadindo, quebrando minha porta; Que entraram em várias quitinetes (...); Que são dois andares essa quitinete; Que devem ter umas 14 quitinetes; Que WANTILEY estava dentro da casa dele (...); Que não abordaram WANTILEY na rua, ele estava dentro da casa dele (...); Que o WANTILEY estava na casa dele
(...); Que é raro ver ele de bicicleta (...); Que não somos amigos, ele é meu vizinho (...); Que tinha mais de uma pessoa lá (...).”
(grifei – Trecho extraído da sentença condenatória).

Interrogado em solo policial, o apelante WANTILEY negou a autoria delitiva e afirmou que não fora abordado em via pública, destacando que os policiais o abordaram no interior de sua residência, vejamos:

“Que, perguntado sobre a sua prisão, afirma que sofreu violência por parte dos policiais que lhe agrediram com muros e tapas, além de algemas e colocaram sacola, na verdade tinha mais de 05 policiais em cima de mim; que, quais as lesões você apresenta? corte no lábio e lesão nos pulsos devido algema; que, estou com vermelhidão na pele;
que, perguntado se são verdadeiras as acusações de estar praticando tráfico de drogas, alega que em seu poder foi encontrado apenas um pedaço de maconha que havia comprado por r$50,00 reais que seria para seu consumo
;
que, alega que não estava na rua, e sim dentro de sua quitinete, estava sozinho porque a companheira estava fazendo compras no mercado do bairro
; que, sobre as outras porções encontradas na quitinete, foi na quitinete onde mora? não, os policiais ao encontrarem uma porção, lhe bateram e queriam saber de mais droga, então arrombaram a porta de outra quitinete onde encontraram um pote com diversas porções a qual o interrogando alega que não lhe pertenciam
; que, acerca de uma casa onde policiais encontraram uma barra e outros itens apreendidos, a casa é sua moradia? não, eu sei onde é a casa, os policiais foram comigo na viatura, fiquei do lado de fora, eles estouraram a porta e saíram com a droga; que, perguntado acerca do dinheiro apreendido, R$235,00 reais, onde estava este dinheiro? dentro da bolsa de minha mulher, é proveniente de parte do auxílio que ela recebeu este mês; que, qual o local, onde estava o dinheiro, na quitinete ou na outra casa que foram posteriormente? em minha quitinete; que, o fato de estar em diversas cédulas de pequeno valor, receberam assim do auxílio? eu não sei, minha mulher é que sabe como foi trocado o dinheiro;”
(id. 166502653 – grifei).

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”
(AgRg no HC n. 770.572/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

E, da análise pormenorizada dos autos, tenho que o ingresso forçado em domicílio se dera de forma desprovida de fundadas razões, baseado em versão demasiadamente frágil dada pelos policiais de que o apelante fora abordado em via pública, sem qualquer informação sobre a busca pessoal realizada e os motivos que levaram os agente policiais a realizar a suposta abordagem, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e sem a realização de qualquer diligência prévia que pudesse levantar indícios de que na residência do acusado ocorria a comercialização de dorgas.

Como se vê, a versão que mais sobressai dos autos é a de que os policiais chegaram invadindo as kitnets daquele local, fato este confirmado em Juízo pela testemunha
Jeferson Duarte dos Santos
que presenciou a chegada da Polícia arrombando a porta de sua residência e posterior abordagem do apelante já no interior do imóvel.

Assim, o ingresso dos policiais na residência mostrou-se totalmente despreparado e ilegítimo porquanto não se configurou no presente caso quaisquer das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade de domicílio, especialmente o estado de flagrância.

Dessa forma, no caso específico dos autos, as provas obtidas por meio da conduta ilegal são ilícitas, por ofensa ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e, por isso, devem ser consideradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.

Com tais fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa, para reconhecer a nulidade das provas ilícitas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar ilegal e das decorrentes e, consequentemente, absolver o apelante
WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, restando prejudicado o mérito recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023